Tribunal: TJMT
Processo: 0003185-21.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003185-21.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KLEBER DE CARVALHO SILVA - CPF: 606.773.033-27 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO E TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES –

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO -

PEQUINA QUANTIDADE DE COCAINA [4,81g]

- –– VERSÃO DO APELANTE – VEROSSIMIL –– PREMISSA DO STJ – FALTA DE PROVAS DA FINALIDADE MERCANTIL –

ARESTOS DO

TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES

– ALTERAÇÃO DO MARCO PRESCRICIONAL -

PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA -

JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – PROCESSO EXTINTO.

A apreensão de cocaína no bolso do apelante não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, não localização de petrechos comuns a essa prática e insuficiência dos depoimentos policiais. (STJ, HC no 497.023/ES)

A falta de provas acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes elide a responsabilização penal do apelante pelo tráfico, embora a pretensão absolutória seja impertinente diante da confirmação acerca da propriedade das substâncias entorpecentes destinadas a consumo próprio, a justificar a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.

(TJMT, AP 104638/2017;

AP 34484/2018)

A desclassificação de tráfico para porte de entorpecente (Lei n] 9.099/95, Art.28) conduz à alteração do o marco interruptivo da sentença condenatória desconstituída para o recebimento da denúncia [21.10.2015],

a permitir o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, (CP, Ar.109 cb. Art.117, I)

a elidir remessa dos autos ao Juizado Especial, por falta de objeto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003185-21.2015.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): KLEBER DE CARVALHO SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por KLEBER DE CARVALHO SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 126294), que o condenou por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 – (ID 42756955/ID 42756954).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação, pois
“a simples apreensão de drogas desamparado de qualquer outro subsidio, não induz necessariamente, [...], à responsabilização [...] no delito de tráfico de drogas”
;

2) as drogas seriam destinadas ao seu consumo; 3) a redutora do tráfico privilegiado deveria incidir na fração máxima
.

Requer o provimento para seja absolvido,

desclassificada a conduta para uso ou reduzidas as penas (ID 42756973).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento (ID 42756975/ID 42756974).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida absolvição por insuficiência probatória; ou desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta descrita no art. 28, da Lei no 11.343/2006 [uso de drogas]; ou a aplicação da benesse inserta no §4o, art. 33, da Lei de Drogas, na fração máxima – inadmissibilidade – decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual – adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais – art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57 do CNMP – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 44560489)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 21 de março de 2015, por volta das 20h40min, na Rua São Francisco, Bairro São Francisco, nesta cidade e comarca Sorriso/MT, o denunciado KLEBER DE CARVALHO SILVA, trazia consigo 9 (nove) “cabecinhas” da substância análoga à cocaína, [...], sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia; [...]

As circunstancias e condições em que se desenvolveu a conduta do indiciado, o qual foi surpreendido pelos milicianos, à noite, em uma das vias conhecidas como sendo ponto de venda de entorpecentes, em situação suspeita, trazendo consigo 9 (nove) invólucros de “pasta base”, embalados em forma de “cabecinhas” e escondidos no interior de uma carteira de cigarro, sendo com ele apreendido quantia em dinheiro (R$ 37,00) [...].

Posto isso, o MINISTERIO PUBLICO oferece DENUNCIA em face de KLEBER DE CARVALHO SILVA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006 [...].”
(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça – ID 42755460)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nestes termos

“[...]A autoria delitiva também restou comprovada através da prova testemunhal produzida tanto na fase policial, como na fase judicial.

Ocorre, no entanto, que a negativa do acusado, em sede policial, restou isolada e contrária as provas dos autos.

Têm-se o testemunho dos policiais militares Adriano Ribeiro de Jesus e Rodrigo Varela Ferreira que efetuaram as diligências e lograram êxito em localizar, na posse do acusado 09 (nove) “cabecinhas” da substância análoga à cocaína e a quantia de R$37,00 (trinta e sete reais).

Nesse diapasão, considero a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da especial virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos descritos na denúncia se sucederam, de tal sorte que dúvidas não pairam no que tange a autoria da infração penal de tráfico de drogas.

De efeito, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, máxime do exame contextualizado dos depoimentos externados por parte de Adriano Ribeiro de Jesus e Rodrigo Varela Ferreira (fls. 10/11 e 81/83), denota-se que a exposição dos fatos, que foi veiculada por parte das testemunhas, mostra-se extremamente coerente e verossímil, [...], ao exteriorizar, estreme de dúvidas, que o réu dedicava-se a explorar o comércio de entorpecentes, de maneira que não subsistem quaisquer motivos/razões que possam retirar-lhe o atributo da confiança. [...].

Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) o teor das declarações exteriorizadas por parte das testemunhas Adriano Ribeiro de Jesus e Rodrigo Varela Ferreira, que abordam a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que os envolveram e aponta as rés como os indivíduos que deflagraram a ação criminosa; b) a análise das condições em que a prisão do requerido se operacionalizou, máxime em função da apreensão de razoável quantidade de substâncias sob a custódia direta do acusado.[...].

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o acusado Kleber de Carvalho Silva, devidamente qualificado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006];

DA APLICAÇÃO DA PENA

[...]. Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, [...], fixo a PENA-BASE imputada ao réu em 05 (cinco) anos de reclusão, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. [...] depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 05 (cinco) anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. De outro lado, de acordo com os informes produzidos no processo, depreende-se que o requerido é primário, não apresenta antecedentes criminais e também não existe qualquer indicativo de que integre organização criminosa ou se dedique habitualmente à atividades criminosas.

[...] tomando-se em consideração que o fundamento da causa de diminuição de pena, no crime de tráfico, [...], para efeito de estabelecer diferenciação substancial entre pequenos e grandes traficantes [cf.: STF, RExtr n.o 596.152/SP, Tribunal Pleno, Rel. Ayres Britto], exatamente porque o núcleo essencial da ação criminosa, executada por parte do acusado, centralizou-se na postura de disseminar substâncias entorpecentes análogas à cocaína, deduz-se que o critério/parâmetro de escolha, para efeito de determinação do fator de incidência da causa de diminuição idealizada no art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006, deve firmar-se no patamar de 1/2.Não se observa a incidência de causa de aumento da pena.

Portanto, diminuo a pena fixada [...] na razão de 1/2, ficando a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da ausência de outras causas de diminuição da pena. Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, [...].

[...] Estabeleço, para efeito de cumprimento da sanção penal infligida, o regime inicial Aberto. [...]. ”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 9534458)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente no 015/2015 (ID 42755462), Laudo Preliminar no 520.02.04.2015 (ID 42755463) e Laudo Pericial no 3.14.2015.16361-01 (ID42755499), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, foram ouvidos Rodrigo Varela Ferreira e Adriano Ribeiro de Jesus, policiais militares (ID 42755461) e interrogado

KLEBER DE CARVALHO SILVA, apelante (ID 42755462).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Rodrigo Varela Ferreira e Adriano Ribeiro de Jesus (Relatório de Mídias – ID 42756978); o apelante foi declarado revel (ID 42755486).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 21.3.2015, por volta das 20h40min, na Rua São Francisco, Bairro São Francisco, na cidade de Sorriso/MT, o apelante KLEBER DE CARVALHO SILVA, trazia consigo 9 (nove) “cabecinhas” da substância análoga à cocaína, no interior de uma carteira de cigarro e R$ 37,00 (trinta e sete) reais, quando foi abordado pela polícia militar;

- Rodrigo Varela Ferreira e Adriano Ribeiro de Jesus, policiais militares, em ambas as fases da persecução penal, afirmaram que estevavam em rondas pelo Bairro São Francisco, na Rua São Francisco de Assis, no Município de Sorriso, local onde há alto índice de homicídios e tráfico de drogas [“a Cracolândia de Sorriso”] quando

avistaram o apelante em atitude suspeita e ao abordá-lo localizaram uma faca em sua cintura

e, no seu bolso, uma carteira de cigarro contendo 9 (nove) invólucros análogo a pasta base de cocaína e R$ 37,00 (trinta e sete) reais; em conversa com o apelante este lhes relatou “
que estava indo acertar uma conta com uma outra pessoa que mexeu com sua esposa
”, e por essa razão,

para evitar um homicídio, bem como pela droga aprendida, o mesmo foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia;

esclareceram

que o apelante não é conhecido da polícia nem foi visto outras vezes no local
, tampouco visualizaram qualquer ato

indicativo de comércio praticado pelo apelante;

o policial Rodrigo Varela Ferreira, perante a autoridade judicial, acrescentou, ainda,

que o

apelante apresentava característica de usuário, pois “
estava sujo e com odor desagradável
” e o prenderam para evitar um “homicídio”(ID 42755461 e

Relatório de Mídias – ID 42756978);

- o apelante, na fase policial, afirmou que estava de passagem pelo local, iria para o bar do “Rodão e adquiriu 10 (dez) porções de cocaína por R$100,00 (cem reais); justificou o porte da faca, em razão de que um homem, o qual não conhece, “
tomou gosto por sua mulher”
e iria encontrá-lo, quando foi abordado pelos policiais; nega que “
iria revender a droga
”, comprou para usar (ID 42755462).

Pois bem.

Os policiais militares

Rodrigo Varela Ferreira e Adriano Ribeiro de Jesus limitaram-se a descrever que estavam em ronda no bairro e avistaram o apelante em situação suspeita. Não identificaram usuários ou fornecedores, tampouco esclareceram se havia e como ocorria comercialização de drogas no local.

Anote-se o que lhes chamou a atenção foi o porte da faca e a informação de o apelante iria ao encontro de uma pessoa que “
mexeu com sua esposa”.

Registre-se que o policial Rodrigo Varela Ferreira declarou que apelante apresentava característica de ser usuário e sua detenção foi efetuada para evitar um possível homicídio
.

A quantidade de drogas apreendidas [4,8g de cocaína] e as circunstâncias fáticas da apreensão [no bolso, dentro de uma carteira de cigarro] não evidencia, por si só, que o apelante estivesse vendendo drogas no local, sobretudo porque não houve localização de dinheiro significativo, somente R$ 37,00 (trinta e sete reais).

Em sua, não há qualquer registro concreto de que o apelante vendia drogas no local, embora o bairro seja conhecido pelos policiais como a “Cracolândia de Sorriso”, de modo que sua versão [de que a droga era destinada ao seu consumo] apresenta-se verossímil.

A

apreensão de cocaína no bolso do apelante não configura, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, não localização de petrechos comuns a essa prática e insuficiência dos depoimentos policiais (STJ, HC no 497.023/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

A falta de provas acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes elide a responsabilização penal do apelante pelo tráfico, embora a pretensão absolutória seja impertinente ante à confirmação acerca da propriedade das substâncias entorpecentes destinadas a consumo próprio (TJMT, AP no 104638/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 1.12.2017;

AP no 34484/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.6.2018).

Nesse quadro, impõe-se desclassificar a conduta para uso de drogas.

Por efeito,

a desclassificação de tráfico para porte de entorpecente (Lei n] 9.099/95, Art.28) conduz à alteração do o marco interruptivo da sentença condenatória desconstituída para o recebimento da denúncia [21.10.2015],

a permitir o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, (CP, Ar.109 cb. Art.117, I)

a elidir remessa dos autos ao Juizado Especial, por falta de objeto.

Nessa linha: TJMT, AP no 67350/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.10.2018.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico para uso de substâncias entorpecentes (Lei no 11.343/2006, art. 28) e, por consequência da extinção da punibilidade pela prescrição,
JULGA-SE EXTINTO
este processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020